Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020928-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), IVONA PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.260.781-00 (AGRAVADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO RPV – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO – INOCOCORRÊNCIA
– DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF –
RECURSO PROVIDO
.

1-Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

2-A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” – Tema 96-STF.

3- Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (URV), proposta por IVONA PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização de novo calculo para expedição de RPV complementar.

Irresignado com a decisão proferida sustenta o Agravante Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que os cálculos dos valores pretéritos, que deverá compreender, estritamente, a data da sua realização até o efetivo pagamento.

Alega que não há falar-se em atualizações posteriores, sob pena de nunca ocorrer a quitação do débito, em total afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que os juros moratórios deverão incidir da data da realização dos cálculos até a data da expedição do RPV.

Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 63572480)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 68302996)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (URV), proposta por IVONA PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização de novo calculo para expedição de RPV complementar.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a atualização do Oficio Requisitório, expedido nos autos de base, ao fundamento de que decorrido o prazo legal para recorrer da decisão que homologou os respectivos cálculos da liquidação.

Relata o Agravante que que segue a agravada requereu saldo remanescente no período compreendido da data dos cálculos do cumprimento de sentença até o protocolo das Requisições de pequeno valor (05/10/2011 – 30/06/2016), em decorrência do RE n. 579.431-8/RS, submetido a regime de repercussão geral, sendo decidido a viabilidade de juros entre a data da atualização de cálculos e a da requisição ou do precatório.

Com efeito, em análise aos cálculos, nota-se que há incongruência quanto ao marco inicial e final de atualização (05/10/2011 – 09/10/2018), ao passo que o período que é devido é entre a data dos cálculos no cumprimento de sentença e a data da expedição da requisição de pequeno valor (05/10/2011 – 31/05/2016).

E, considerando que a matéria em questão é de ordem pública, requereu que os cálculos em questão fossem encaminhados ao perito contábil para apuração dos valores oficiais quanto ao referido saldo remanescente.

Informa que requereu a expedição de precatório complementar, porque o ofício requisitório fora elaborado sem que fossem calculados os juros moratórios, entre a data do último cálculo e a do protocolo do requisitório, o que lhe foi negado, ao fundamento de que precluso.

Sobre a questão, primeiramente, há registrar que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ademais, a específica matéria dos autos, a atualização monetária dos RPV, desde os últimos cálculos apresentados, até a expedição do ofício requisitório, é questão bem definida, pelo Supremo Tribunal Federal, já que submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sendo julgada procedente a Repercussão Geral, que originou o tema 96, com tese assim firmada:

TEMA 96 - Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

Ressalte-se que não há confundir o período da pretensão sub examine com o lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o seu efetivo pagamento, instante que não comporta juros de mora, conforme regulado pelo Corte Suprema, também mediante o julgamento da Repercussão Geral, sob o Tema 1037, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.

3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o, da Constituição (precatórios apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021